Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REFORMA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANOS MORAIS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto haja jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre os lucros cessantes decorrentes da entrega extemporânea de imóveis pelas construtoras, tenho que o descumprimento do prazo para a entrega dos móveis planejados de um apartamento se convola, de igual modo, na injusta privação do uso do bem (ponto incontroverso), a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado.
2. Não se sustenta a irresignação da parte apelante quanto aos danos emergentes quando concentra-se na suposta ausência de documento apto a amparar a alegação do autor que efetivara o pagamento de entrada no valor de R$ 38.000,00, considerando que tal fato sequer fora refutado em peça resistiva, a atrair a incidência do princípio da impugnação específica em benefício do consumidor (arts. 336 e 341, ambos do Código de Ritos).
3. Não se mostra crível amalgamar o fato identificado nos autos com mero inadimplemento contratual, porquanto as especificidades identificadas apontam para a mácula aos direitos da personalidade do consumidor, que, após ultrapassar o triplo do prazo fixado contratualmente, não teve outra alternativa, senão contratar outro marceneiro às pressas, com o intuito de finalizar as obras antes do nascimento de seu segundo filho.
4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.